Tribunal: CARF
Processo: 10880.942033/2014-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
PALLETS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets como embalagem utilizados para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das contribuições.
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação do art. 36 da Lei no 9.784/1999, do art. 16 do Decreto 70.235/72 e dos art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao solicitar seu crédito.
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, inserido no conceito de frete na operação de venda, atraindo, portanto, a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX, e do art. 15 da Lei n.o 10.833/2003.
IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS SOBRE SERVIÇOS UTILIZADOS POR COMERCIAL EXPORTADORA.
É vedado à empresa comercial exportadora apurar créditos das contribuições para o P1S/PASEP e para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), na forma do disposto nos arts. 3o da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei n. 10.833, em relação às despesas com a exportação, como frete, armazenagem, aluguel, energia elétrica, e depreciação de maquinários, por expressa disposição legal contida no art. 6o, § 4o , da Lei no 10.833, de 2003.
ALUGUEIS. CAMINHÕES, AUTOMÓVEIS E CAMIONETAS. CUSTOS/ DESPESAS. ATIVIDADES DA EMPRESA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com alugueis de caminhões, automóveis e camionetas utilizados nas atividades exploradas pela empresa geram créditos da contribuição passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral. No entanto, para a validação dos créditos de gastos com aluguel de veículos é imprescindível a comprovação da sua utilização nas atividades produtivas da empresa.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.942033/2014-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.810 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
PALLETS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets como
embalagem utilizados para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por
preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo
produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das contribuições.
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação do art. 36 da Lei no 9.784/1999, do art. 16 do Decreto
70.235/72 e dos art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que
regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do
contribuinte ao solicitar seu crédito.
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE
FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os
valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, inserido no conceito de frete na
“operação de venda”, atraindo, portanto, a aplicação do permissivo do art. 3o,
inciso IX, e do art. 15 da Lei n.o 10.833/2003.
IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS SOBRE SERVIÇOS
UTILIZADOS POR COMERCIAL EXPORTADORA.
É vedado à empresa comercial exportadora apurar créditos das contribuições
para o P1S/PASEP e para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.942033/2014-28
Fl. 8302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.810 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942033/2014-28

forma do disposto nos arts. 3o da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei n. 10.833, em
relação às despesas com a exportação, como frete, armazenagem, aluguel,
energia elétrica, e depreciação de maquinários, por expressa disposição legal
contida no art. 6o, § 4o , da Lei no 10.833, de 2003.
ALUGUEIS. CAMINHÕES, AUTOMÓVEIS E CAMIONETAS. CUSTOS/
DESPESAS. ATIVIDADES DA EMPRESA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com alugueis de caminhões, automóveis e
camionetas utilizados nas atividades exploradas pela empresa geram créditos
da contribuição passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre
o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor
trimestral. No entanto, para a validação dos créditos de gastos com aluguel de
veículos é imprescindível a comprovação da sua utilização nas atividades
produtivas da empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário da forma a seguir apresentada. Por unanimidade de votos, para afastar às glosas de
créditos efetuadas sobre despesas de: a) embalagens de transporte (pallets); b) combustível do
tipo diesel e gás GLP; c) Serviços de análise laboratorial e materiais de limpeza; d) fertilizantes e
adubos; e) despesas de frete nas operações de vendas; e f) depreciação de bens utilizados na fase
agrícola. Por maioria de votos, para afastar as glosas de créditos referentes a: a) fretes sobre a
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica, vencido o
Conselheiro Marcos Roberto da Silva; e b) armazenagem, vencida a Conselheira Sabrina
Coutinho Barbosa. Pelo voto de qualidade, para manter a glosa de créditos referentes a: a) graxas
e lubrificantes; b) Tratamento de efluentes, vencidos os Conselheiros Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues e Sabrina Coutinho Barbosa. O Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues divergiu ainda em relação a manutenção da glosa referente a caminhões pipa e
caminhão basculante e caçamba.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Fl. 8303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.810 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942033/2014-28

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 108-006.499, proferido pela 6a Turma da DRJ08 na sessão 2 de
dezembro de 2020, que julgou improcedente a impugnação.
Versa o processo administrativo sobre pedido de ressarcimento vinculado à
declaração de compensação, submetido a auditoria fiscal, relativo a créditos de PIS/Pasep,
mercado externo, apurado no 1° trimestre de 2013.
Consta que a Fiscalização deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento e
homologou a compensação vinculada até o limite do direito creditório reconhecido, glosando os
créditos referentes aos bens e serviços a seguir enumerados:
Bens utilizados como insumos:
i. material de embalagem para transporte;
ii. graxas;
iii. combustíveis e lubrificantes;
iv. materiais de limpeza e materiais de análises laboratoriais/testes;
v. tratamento de efluentes;
vi. peças de reposição utilizadas em máquinas e equipamentos;
vii. fertilizantes e adubos.
Serviços utilizados como insumos:
i. serviços não especificados, administração em geral, carpintaria e
serralheria, composição gráfica, dedetização, recauchutagem, serviço de
consultoria e etc.;
ii. fretes na compra de insumos;
iii. fretes em transferência de mercadorias;
iv. outros (fretes não detalhados);
v. despesas com aluguel de máquinas e equipamentos;
vi. despesas com armazenagem e fretes sobre vendas;
vii. depreciação sobre bens do ativo imobilizado.
Sobreveio decisão de primeira instância, cujo Acórdão recorrido foi assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 8304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.810 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942033/2014-28

Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte
(STJ, Recurso Especial no 1.221.170/PR).
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM FRETES. CRÉDITOS.
Somente podem originar créditos as despesas com fretes suportados pelo contribuinte
na compra de bens passíveis de creditamento e na venda de bens.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ARMAZENAGEM E FRETE NA OPERAÇÃO
DE VENDA. COMERCIAL EXPORTADORA.
A empresa comercial exportadora não poderá se utilizar de créditos da Cofins e do PIS,
na forma do disposto no art. 3o, inciso IX c/c art. 15, II, da Lei no 10.833, de 2003,
relativamente a frete e armazenagem vinculados à exportação, por expressa vedação
legal contida no art. 6o, § 4o c/c art. 15, III, da Lei no 10.833, de 2003.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A manifestação de inconformidade deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações da defesa (art. 15 e 16 do o Decreto n.o
70.235/1972).
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO.
O julgador da esfera administrativa deve observar as normas legais e regulamentares,
assim como o entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em suma, os
seguintes argumentos:
i.
A Recorrente, além de industrializar produtos agrícolas, produz laranja e
limão siciliano, realizando as etapas de produção, processamento,
armazenamento, transporte, pesquisa, customização e distribuição;
ii.
O conceito de insumos para as contribuições do PIS e da COFINS deve se
adequar aos critérios da essencialidade e da relevância, ou seja, deve-se
analisar a importância de determinado bem ou serviço para o desempenho
da atividade econômica pelo contribuinte, a ser aferida caso a caso;
Fl. 8305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.810 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942033/2014-28

iii.
Os produtos e serviços fazem parte da essencialidade de seus objetos
sociais, ocasião em que anexa à presente defesa diversos documentos
comprobatórios.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Do mérito
Do conceito de insumo
O conceito de insumo geradores de créditos do PIS/Pasep e da COFINS foi
redefinido em julgamento pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça do Recurso
Especial 1.221.170/PR, consoante procedimento previsto para os recursos repetitivos, cujo
acórdão foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 24 de abril de 2018, sob a relatoria do
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.
Concluiu-se que insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação
de serviços pela pessoa jurídica.
A Recorrente dedica a desenvolver atividades de fabricação de sucos
concentrados e não concentrados de frutas cítricas, especialmente laranja e limão, óleos
essenciais e farelo de polpa cítrica e a comercialização dos produtos resultantes deste processo
tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Além de explorar atividades agrícolas em
terras próprias ou de terceiros, com o cultivo de laranja e de outras frutas cítricas.
Faço a seguir o cotejo específico de cada glosa de crédito.

Dos bens utilizados como insumos. Material de embalagem para transporte
A Fiscalização destaca que os pallets não são incorporados ao processo de
industrialização, mas utilizados apenas depois de concluído o processo produtivo, destinando-se
ao transporte dos produtos acabados.
A Recorrente aduz que é impossível realizar a venda e entrega do produto, suco de
laranja por exemplo, sem a utilização de embalagem na sua entrega, mesmo que ocorra após o
pedido de compra.
Considerando que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
AgRg no RESP no 1.125.253, publicado em 27/04/2010, já se posicionou no sentido de que as
Fl. 8306
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.810 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942033/2014-28

embalagens de acondicionamento, utilizadas para a preservação das características dos bens
durante o transporte confere direito a crédito.
Considerando que este Egrégio Conselho Administrativo vem decidindo que é
possível a concessão de crédito das contribuições não cumulativas ao material de embalagem,
quando i. estes constituam embalagem primária do produto final, ii. quando sua supressão
implique na perda do produto ou da qualidade do mesmo ou iii. quando exista obrigação legal de
transporte em determinada embalagem.
E considerando que a Recorrente atua na produção e na comercialização de
produtos alimentícios, que evidentemente requer cuidados maiores com o armazenamento e a
movimentação.
Concluo que os paletes de madeira servem para evitar o contato do produto com o
chão, justamente para manter a qualidade e retardar o perecimento do produto e, por isso,
preenchem os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo produtivo da
Recorrente.
No mesmo sentido, cito alguns julgados deste E. Conselho:
Acórdão 3201-003.455, Relator Winderley Morais Pereira, julg. 27/02/2018
EMBALAGEM. TRANSPORTE. PALLET. CRÉDITO. APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
As despesas com materiais de embalagens (pallets) utilizados para transporte
interno de produtos fabricados e/ ou para embalagem de proteção, no transporte
externo dos produtos vendidos geram direito a créditos do PIS e da COFINS.
Acórdão n° 3301-009.413, Relator Marcelo Costa Marques d'Oliveira, julg.
15/12/2020
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMOS. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE. A
embalagem para transporte garante a integridade do produto acabado e constitui
insumo, para fins de creditamento de PIS e COFINS, pois atende aos critérios de
essencialidade e relevância estabelecidos pelo STJ no REsp 1.220.170/PR.
Acórdão n° 3301-008.922, Relator Salvador Cândido Brandão Junior, julg.
24/09/2020
PALLETS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens enquadram-se
na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets como embalagem utilizados para o
manuseio e transporte dos produtos acabados, por preenchidos os requisitos da
essencialidade ou relevância para o processo produtivo, enseja o direito à tomada do
crédito das contribuições.
Neste sentido, voto por dar provimento nesse particular, para que seja revertida a
glosa referente às embalagens de transporte (pallets).

Fl. 8307
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.810 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942033/2014-28

Graxas, combustíveis e lubrificantes
Quanto às graxas, o Fisco glosou o crédito por entender que se trata de insumo
indireto de produção. E quanto aos combustíveis e lubrificantes, por serem utilizados em
veículos e para os quais não ficou claro o emprego em máquinas utilizadas diretamente na
produção. Foram também glosadas aquisições de gás GLP utilizados em empilhadeiras, uma vez
que não se enquadram no conceito de insumo essencial para a produção.
A Recorrente, por sua vez, anexa à defesa administrativa um descritivo de seu
processo produtivo que demonstra pontualmente em que momento os insumos são consumidos
(Doc_Comprobatorios08, às folhas 1678 a 1690):
a) Diesel:
Óleo Combustível Diesel é utilizado nas Fazendas Agrícola para abastecimento dos
Tratores para atividades diversas, como pulverização, roçadeira, adubação, herbicida,
plantio de mudas, replantio de mudas e demais atividades;
Os tratores são abastecidos em sua maioria diariamente, atuam em atividades em dois
turnos;
Os abastecimentos ocorrem no primeiro horário das atividades ou então próximo ao
fim da jornada, tratorista conduz a máquina até o tanque devidamente adequado e com
as homologações conforme normas e a pessoa autorizada (treinada) faz o
abastecimento e as anotações em Controle de Abastecimento para lançamento em
sistema;
Diesel também pode ser utilizado para abastecimento de moto bombas na captação de
água em represas em algumas unidades para pulverização (baixa frequência).
b) Gás GLP:
O gás GLP é utilizado nas empilhadeiras para combustível no processo de estocagem e
armazenagem, seja de produto acabado, produto em processo e/ou para circulação de
materiais no almoxarifado;
Utilizado para estocagem nas plantas e também para o carregamento de cargas de
tambores, ele é fornecido em cilindros, que ficam atrás das empilhadeiras.
Todavia, no documento em comento, não há referência aos produtos graxas e
lubrificantes.
Cumpre destacar que nos processos por meio dos quais o contribuinte requer o
reconhecimento de um direito, no caso créditos tributários, aplica-se a regra geral segundo a qual
cabe a quem alega um direito o ônus de prová-lo.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser
compreendido e elevado ao patamar de prova são quaisquer elementos, aptos a dissuadir o
julgador a tomar como verdadeira as alegações enunciadas nos autos.
Ante o exposto, voto em reverter às glosas de créditos referentes ao combustível
do tipo diesel e ao gás GLP e em manter às glosas de créditos de despesas sobre graxas e de
Fl. 8308
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.810 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942033/2014-28

lubrificantes, pois a Recorrente não comprovou nos autos que tais gastos foram essenciais às
atividades, o que afasta a possibilidade de análise quanto ao direito creditório perseguido.

Materiais de limpeza e materiais de análises laboratoriais/testes
As glosas foram efetuadas sob o fundamento de que as soluções ácidas e alcalinas
foram utilizadas para limpeza de maquinário e os materiais de laboratório, como ácidos e bases,
utilizados em laboratório.
O julgador a quo entendeu que, apesar de haver menção dos itens tanto na
produção como na fase pós produção, a defesa foi genérica e não esclareceu como, quando e em
qual quantidade os itens foram utilizados.
A Recorrente, inconformada, defende que os serviços de análise laboratorial
servem de avaliação de conformidade para os produtos, razão pela qual os materiais utilizados
nos laboratórios se encaixam nos conceitos de pertinência, relevância, essencialidade e
imprescindibilidade em relação ao processo produtivo.
Cumpre novamente analisar os documentos juntados aos autos, ocasião na qual
constato que os materiais de limpeza são utilizados para sanitização do produto final e para a
limpeza de pisos e paredes, portanto, relevantes para o processo produtivo.
Afinal, a Recorrente fabrica gêneros alimentícios sujeitos a rígidas normas de
higiene e limpeza. No ramo a que pertence, as exigências de condições sanitárias das instalações,
se não atendidas, implicam na própria impossibilidade da produção e em substancial perda de
qualidade do produto resultante. A assepsia é relevante ao desenvolvimento de suas atividades.
Não houvesse o efeito desinfetante, certamente acarretaria a proliferação de microrganismos na
maquinaria e no ambiente produtivo, que poderiam agir sobre os alimentos, tornando-os
impróprios para o consumo. Assim, impõe-se considerar a abrangência do termo insumo para
contemplar, no creditamento, os materiais de limpeza.
No tocante aos materiais utilizados em laboratório, existe comprovação nos autos
de como os produtos são essenciais ou relevantes no processo produtivo desenvolvido pela
Recorrente, em virtude de imposição legal para a análise laboratorial, o que justifica a reversão
das glosas referentes a tais despesas.
Dito isso, voto por reverter às glosas de créditos de materiais de limpeza e de
laboratório.

Tratamento de efluentes
Foram também efetuadas glosas referentes a material para tratamento de efluentes.
A Recorrente apenas colaciona jurisprudência do CARF que reconheceu a
possibilidade de creditamento de tais gastos, não contribuindo com a análise de certeza e liquidez
Fl. 8309
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.810 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942033/2014-28

do crédito pleiteado, isto é, tanto em recurso inaugural como no Voluntário, fez uma alegação
sem arrolar os elementos que comprovassem, mediante documentação hábil, aquilo que alega.
Logo, não cumpriu com que foi determinado no art. 16 do Decreto no 70.235/1972
e por isso, seu Recurso Voluntário não merece provimento. Ao solicitar o reconhecimento de um
crédito, conforme arts. 165 e 170 do CTN, os créditos devem ser líquidos e certos, ônus que
compete inicialmente ao contribuinte.
Ante o exposto, a Recorrente não comprovou nos autos que tais gastos foram
essenciais às atividades, o que afasta a possibilidade de análise quanto ao direito creditório
perseguido.

Peças de reposição utilizadas em máquinas e equipamentos
Ante o detalhamento genérico da utilização das peças, a Fiscalização glosou
créditos de diversos materiais: abraçadeira, anéis, arruelas, correias, buchas, engrenagens,
parafusos, brocas, bujões, cadeados, cantoneiras, ventiladores, lâmpadas, máscaras de solda,
luvas, rolamentos, eletrodos, alicates, retentores, juntas, baterias, barras, cabos, caixas etc.
Por outro lado, a Recorrente alega que as peças foram adquiridas para serem
utilizadas na manutenção de máquinas e equipamentos que integram o processo produtivo na
lavoura. Menciona a apresentação do detalhamento do processo produtivo agrícola
(Doc_Comprobatorios08, às folhas 1678 a 1690) mostrando quais equipamentos e máquinas são
empregadas no processo produtivo da Recorrente na lavoura, mas nada atesta que as peças de
reposições, de fato, foram utilizadas nos referidos equipamentos e máquinas.
Assim, mantenho a decisão do Fisco, não afastando às glosas de peças de
reposição utilizadas em máquinas e equipamentos.

Fertilizantes e adubos
Dentre seus objetos empresariais, a Recorrente também exerce atividades de
cunho agrícola, plantando pomares em terras próprias e de terceiros.
Nesse particular, discordo do decidido pelas autoridades fiscais que glosaram
gastos com fertilizantes e adubos, simplesmente, por não se enquadrarem no conceito de insumo.
É notório que uns dos produtos mais empregados em qualquer plantação são
fertilizantes e adubos. Assim, estão estreitamente relacionados com o processo produtivo da
Recorrente, razão pela qual suas aquisições fazem jus ao direito ao crédito de PIS/Pasep.
Portanto, dou provimento nesse ponto, para reverter as glosas de créditos efetuadas em
fertilizantes e adubos.

Dos serviços utilizados como insumos
Fl. 8310
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.810 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942033/2014-28

Serviços não especificados, administração em geral, carpintaria e serralheria,
composição gráfica, dedetização, recauchutagem, serviço de consultoria e etc.
O entendimento foi de que os serviços gerais não estavam aplicados diretamente
no processo produtivo, ou ainda, sua descrição não possibilitou a sua exata aplicação no processo
produtivo.
Nesse tópico, a Recorrente se insurge afirmando que em momento algum a
Autoridade Fiscal questionou ou solicitou informações sobre os demais serviços utilizados como
insumo.
A situação que se verifica nos autos revela que a Recorrente não se desincumbiu
do ônus probatório, vez que não trouxe aos autos elementos que comprovassem sua alegação
mediante documentação hábil, fiscal e contábil.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em situações
extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento de que as alegações são
verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão
de no 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:
...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade
probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo
atuar na produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a
Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente
alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente deveria
ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da
certeza e liquidez do crédito pretendido.
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Diante do exposto, voto por manter às glosas de serviços gerais (serviços não
especificados, administração em geral, carpintaria e serralheria, composição gráfica, dedetização,
recauchutagem, serviço de consultoria e etc).

Fl. 8311
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.810 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942033/2014-28

Fretes na compra de insumos e outros fretes não detalhados
O Despacho Decisório relata que foi impossível inferir se o crédito é oriundo de
aquisição de pessoa física ou pessoa jurídica, e para qual finalidade foi feita a aquisição do
insumo, comercialização ou industrialização.
Explica que seria essencial no caso dos fretes de compras, a informação do CNPJ
ou CPF do fornecedor, acompanhado do CFOP da operação e do n° da nota fiscal de compra,
além da NCM da mercadoria, para que se possa confirmar ou não o direito ao crédito. Assim,
foram glosados os valores apropriados referentes a fretes sobre compras.
Conforme se verifica nos autos, a glosa sobre frete sobre compras se deu apenas
sobre os produtos transportados que não foram devidamente identificados, o que levou à
autoridade fiscal a considerar que os mesmos não se enquadrariam nas hipóteses legais de
creditamento.
Por sua vez, a Recorrente argumenta que é possível aproveitar créditos sobre os
fretes na aquisição de mercadorias para revenda ou de insumos para produção com base nos
próprios dispositivos que preveem esses créditos. Defende também que os custos com fretes
sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero, geram direito a crédito das
contribuições.
Afirma que o frete é um negócio jurídico autônomo, adquirido de pessoa jurídica
desvinculada do fornecedor e sujeito, portanto, à incidência da contribuição ao PIS e da
COFINS, sendo possível, por conseguinte, o creditamento integral das contribuições sobre tais
pagamentos.
Pois bem!
Não assiste razão à Recorrente, por entender que seu raciocínio é irrelevante para
o caso em comento.
A glosa foi efetuada diante da impossibilidade de confirmar se o frete em questão
refere-se a insumos produtivos ou a outros bens que a empresa possa vir a consumir e que não se
enquadrem nas hipóteses dos incisos I e II da Lei no 10.833/2003 e no 10.637/2002.
Assim, não tendo a Recorrente demonstrado que a liquidez e certeza das despesas
e existindo dúvidas sobre a natureza dos bens transportados, entendo que a glosa deva ser
mantida.

Fretes em transferência de mercadorias. Despesas com armazenagem e fretes
sobre vendas
A Fiscalização glosou os créditos de:
i.
fretes sobre transferências de produtos acabados (movimentação
interna entre estabelecimentos da pessoa jurídica);
Fl. 8312
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.810 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942033/2014-28

ii.
fretes sobre transferências de produtos acabados até armazém geral;
iii.
fretes vinculados a mercadorias que são adquiridas com fim
específico de exportação.
O entendimento do Fisco é que o frete em operações de transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica ou destes para empresas de
armazenamento não configura operação de venda, mas mero deslocamento de mercadorias com
o intuito de facilitar a logística, não havendo direito ao creditamento. Acrescente-se que as
glosas relativas às despesas de frete vinculados a mercadorias que são adquiridas com fim
específico de exportação estão em consonância com a expressa vedação legal ao creditamento
contida no art. 6o, § 4o, da Lei no 10.833, de 2003 c/c art. 15, III, da Lei no 10.833, de 2003.
No entanto, discordo das conclusões do Fisco, por defender justamente o
contrário, no sentido de que as operações de transporte (frete), mesmo que de produto acabado,
com o intuito de facilitar a logística da futura venda ao destinatário ou ao comprador da
mercadoria, são abarcadas pelo termo operações de venda e, portanto, despesas essenciais para
que se operacionalize e se aperfeiçoe a venda da mercadoria produzida, cujo direito de crédito
está previsto no inciso IX do art. 3° da Lei n° 10.833/2003.
Não destoa das decisões emanadas das Câmaras Baixas do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, no sentido de que o transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos/centros de distribuição está inserido no custo total do frete para
a entrega do produto ao cliente, conforme ilustram, por exemplo, os Acórdãos n.o 3302-008.009,
3302-007.764 e 3302-007.880.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, tendo sua reiterada
jurisprudência albergado o direito a crédito em tais circunstâncias, mesmo após a vigência do
Parecer Normativo COSIT RFB n.o 5/2018 e da Instrução Normativa RFB n.o 1.911/2019,
conforme se infere, a título meramente exemplificativo, dos Acórdãos de n.o s 9303-010.123,
9303-010.009 e 9303-010.147, cujos excertos deste último afirmam caber:
(...) a constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos a fretes de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, inclusive
remessa para depósito fechado e armazém geral, conforme art. 3o, inciso IX e art. 15 da
Lei 10.833/03, eis que a inteligência desses dispositivos considera para a r.
constituição de crédito de serviços intermediários necessários para a efetivação da
venda, quais sejam, os fretes na operação de venda.
Para reforçar meu voto, destaco ainda o entendimento proferido no Acórdão n.
9303-011.781 - CSRF, adotando tais justificativas como razão de decidir. Reproduzo:
o entendimento firmado em sessão de julgamento para o presente caso que, por sua vez,
cinge-se a controvérsia, especificamente, em relação à possibilidade de tomada de
créditos do PIS e da COFINS sobre os fretes pagos para transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa e entre estabelecimentos e armazéns.
Quanto à matéria suscitada em recurso, qual seja, a possibilidade ou não de se
constituir crédito de PIS e Cofins sobre fretes vinculados às operações de
transferências de produtos acabados entre estabelecimentos, entendo que assiste razão
ao contribuinte.
Fl. 8313
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.810 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942033/2014-28

Ainda que essa matéria tenha sofrido com mudanças de direcionamentos, com a devida
vênia, mantenho meu posicionamento de que os custos de frete de mercadorias entre
estabelecimentos gerariam o direito à constituição de crédito das contribuições.
(...)
É de se entender que, em verdade, se trata de frete para a venda, passível de
constituição de crédito das contribuições, nos termos do art. 3o, inciso IX, e art. 15 da
Lei 10.833/03 –pois a inteligência desse dispositivo considera o frete na “operação” de
venda.
A venda de per si para ser efetuada envolve vários eventos. Por isso, que a norma traz
o termo “operação” de venda, e não frete de venda. Inclui, portanto, nesse dispositivo
os serviços intermediários necessários para a efetivação da venda, dentre as quais o
frete ora em discussão. Sendo assim, não compartilho com o entendimento do
acórdão recorrido ao restringir a interpretação dada a esse dispositivo.
Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo.
Desse modo, devem ser revertidas as glosas de fretes sobre transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica e de despesas de
armazenagem e frete nas operações de vendas.
Já a respeito das despesas de fretes vinculados a mercadorias que são adquiridas
com fim específico de exportação, concordo com os fundamentos trazidos pelo Fisco, pois o §4o
do art. 6o da Lei n. 10.833/03 expressamente veda a apuração de créditos vinculados à receita de
exportação. Senão, vejamos:
Art. 6° A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1° Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3°, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
(...)
§ 4° O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1° não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no inciso
III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados à
receita de exportação.
Também nesse sentido a jurisprudência deste e. CARF:
Fl. 8314
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.810 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942033/2014-28

Acórdão n° 3401-008.724, Relator Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, julg.
23/02/2021
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS DE
EXPORTAÇÃO. COMERCIAL EXPORTADORA. VEDAÇÃO LEGAL. O direito de
utilizar o crédito do PIS/Pasep e da Cofins no regime não cumulativo não beneficia a
empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim específico
de exportação, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados à
receita de exportação.
Acórdão 3302-010.310, Presidente Redator Gilson Macedo Rosenburg Filho, julg.
26/01/2021
IMPOSSIBILIDADE
DE
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS
SOBRE
SERVIÇOS
UTILIZADOS POR COMERCIAL EXPORTADORA.
É vedado à empresa comercial exportadora apurar créditos das contribuições para o
P1S/PASEP e para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), na forma do
disposto nos arts. 3o da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, em relação às
despesas com a exportação, como frete, armazenagem, aluguel, energia elétrica, e
depreciação de maquinários, por expressa disposição legal contida no art. 6o § 4o , da
Lei no 10.833, de 2003.
Correta, portanto, a glosa de créditos de fretes vinculados a mercadorias que são
adquiridas com fim específico de exportação.
Dito isso, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para que sejam
revertidas as glosas referentes aos fretes sobre transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da pessoa jurídica e às despesas de armazenagem e de frete nas operações de
vendas.

Despesas com aluguel de máquinas e equipamentos
A Fiscalização aponta que procedeu à glosa de valores referentes a aluguéis de
veículos, os quais não se enquadram no conceito de máquinas e/ou equipamentos, tais como
caminhão pipa e caminhão basculante, ou locação de equipamentos não especificados nas notas
fiscais.
Ressalta que no memorial de cálculo apresentado o contribuinte descreve
praticamente a totalidade dos itens como "locação de caçamba".
A Recorrente opõe-se à glosa alegando que a consecução de suas atividades
engloba a utilização de pesado maquinário necessário ao carregamento, embalagem, transporte
etc, concluindo que todas as despesas daí decorrentes, sejam veículos de carga, de levantamento
de peso ou de transporte de mercadorias devem ser passíveis de creditamento, sob o argumento
de que essas despesas estão previstas no art. 3o, inciso IV da Lei 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
Fl. 8315
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.810 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942033/2014-28

IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
Sobre assunto, entendo que a determinação legal não restringiu a utilização dos
créditos somente sobre dispêndios com locação de máquinas e equipamentos utilizados no
processo produtivo, excluindo gastos com a locação de veículos. Há uma equiparação tácita entre
veículos e máquinas/equipamentos.
A exigência legal seria apenas que os veículos, além de máquinas e
equipamentos, fossem utilizados nas atividades da empresa.
Bem. Agora partindo do caso geral para o caso concreto e analisando esses itens
de serviços à luz das disposições legais e normativas e considerando as informações prestadas
pelo Recorrente a título de descrição do processo produtivo, aqui não se vislumbra hipótese
legítima para apuração de créditos de PIS/Cofins decorrentes do regime de não cumulatividade.
Explico.
Para a validação dos créditos de gastos com aluguel de veículos, máquinas ou
equipamentos, é imprescindível a comprovação da sua utilização nas atividades produtivas
da empresa.
A esse respeito, verifico que não foram juntados aos autos documentos aptos a
comprovar, de maneira individualizada, suas funções e aplicações nas atividades do processo
produtivo.
Uma vez não provada a relação do aluguel de veículos com as atividades da
empresa, entendo que não assiste razão aos argumentos da Recorrente nesse ponto. Logo, voto
por manter as glosas referentes às despesas com locação de veículos.

Depreciação sobre bens do ativo imobilizado
A Recorrente, tanto no recurso inaugural como no voluntário, alega, de forma
genérica, que apropriou créditos de depreciação de máquinas e equipamentos, incorporados ao
ativo imobilizado, utilizados na produção de bens destinados à venda, razão pela qual incorre em
erro a autoridade fiscal na glosa de tais créditos, não tendo apresentado nenhum elemento
probatório.
Em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – Ricarf,
não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa,
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor, no tocante à glosa sobre depreciação de bens do ativo
imobilizado:
Depreciação de bens sobre o ativo imobilizado
Fl. 8316
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.810 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942033/2014-28

93. A defesa alega que apropriou créditos de depreciação de máquinas e equipamentos,
incorporados ao ativo imobilizado, utilizados na produção de bens destinados à venda,
razão pela qual incorre em erro a autoridade fiscal na glosa de tais créditos.
94. O creditamento relativo a ativo imobilizado tem regramento específico, previsto no
art. 3o, inciso VI e VII, das Leis 10.637, de 2002, e da Lei 10.833, de 2003.
Lei no 10.833, de 2003
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
(...)
95. Assim, no que concerne a encargos de depreciação e amortização a pessoa jurídica
pode descontar créditos relativos a edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou
de terceiros, utilizados na atividade da empresa, observadas as disposições aplicáveis,
notadamente quanto aos prazos admitidos e as respectivas taxas de depreciação ou
amortização. Já em relação a máquinas e equipamentos incorporados ao ativo
imobilizado, tem-se que o contribuinte pode descontar créditos em relação aos
encargos de depreciação e amortização incorridos no mês, desde que tais máquinas e
equipamentos sejam adquiridos para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços.
96. No caso concreto, o contribuinte limita-se a alegar que as despesas glosadas
referem-se a bens incorporados ao ativo imobilizado e utilizados na produção de bens
destinados à venda, não tendo apresentado nenhum outro elemento.
Fl. 8317
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.810 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942033/2014-28

97. Por outro lado, na planilha “Glosas Depreciação” elaborada pela fiscalização,
verifica-se que nesta rubrica foram glosados encargos referentes a computadores,
monitores, impressoras etc (pasta “Móveis – Computador”). Ainda, na pasta “Máq. e
Equipamentos”, vê-se que foram glosados diversos itens cuja descrição não permite
aferir como são utilizados no processo de produção, acrescentando-se que o
contribuinte contabiliza parte dos itens em “Centros de custo” como almoxarifado,
casa de hóspede, recepção, IT – suporte a cliente.
98. Nos casos de utilização de direito creditório pelo contribuinte, é atribuição dele a
demonstração da efetiva existência do direito pretendido, conforme já abordado.
99. Neste contexto, na apuração de créditos das contribuições referentes a despesas de
depreciação, previstos no referido inciso VI, cumpre ao contribuinte comprovar a
utilização/função de cada um dos itens no processo produtivo. Quando não produzida a
prova os autos, não há como acolher as alegações.
100. Pelo exposto, deve ser mantida a glosa.
Todavia, parte da glosa de depreciação se refere a máquinas e equipamentos
utilizados na fase agrícola, o que confere direito creditório à Recorrente, diante da evidente
utilização/função do itens no processo produtivo. Relato produzido pelo Fisco:
Consoante a memória de cálculo apresentada pelo contribuinte, identificamos que
parte dos montantes informados no SPED EFD-C não são encargos de depreciação
sobre bens do ativo imobilizado utilizados na produção de bens destinados à venda,
mas sim sobre equipamentos, máquinas, veículos e utensílios usados na produção
agrícola, sobre os quais aplicamos as glosas devidas, anexas a este processo, conforme
planilha "Encargos de Depreciação".

Pelo exposto, reverto apenas as glosas efetuadas pela Fiscalização sobre
depreciação de bens do ativo imobilizado usados na produção agrícola.

Conclusão
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
afastar às glosas de créditos efetuadas sobre despesas de: i. embalagens de transporte (pallets); ii.
combustível do tipo diesel e gás GLP; iii. materiais de limpeza e de laboratório; iv. fertilizantes e
adubos; v. depreciação de bens utilizados na fase agrícola e vi. fretes sobre transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica e despesas de armazenagem e de
frete nas operações de vendas.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 8318
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.810 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942033/2014-28

Fl. 8319
DF CARF MF
Original